Tribunal: TJMT
Processo: 1010852-54.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1010852-54.2021.8.11.0000
PACIENTE: MARCOS HENRIQUE SANTOS DE SOUZA
IMPETRANTE: CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Marcos Henrique Santos de Souza, apontando como autoridade coatora o Juiz da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.
Colhe-se destes autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 02 de junho de 2021, suspeito da prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, cuja custódia foi convertida em preventiva, por força de decisão prolatada em audiência de custódia no Auto de Prisão em Flagrante n. 1013175-23.2021.8.11.0003.
O impetrante alega que a prisão em flagrante do paciente está eivada de nulidade, eis que na ocasião em que ocorreu a abordagem policial, ele não estava no local em que a droga foi apreendida, não autorizou a entrada dos policiais e nenhum dos detidos teve o acompanhamento de um defensor, aduzindo, outrossim, que ele não se encontrava em quaisquer das situações previstas no art. 302 do Código de Processo Penal e que a citada falta de defensor ensejou hipótese de flagrante preparado.
Ressalta, ainda, que estão ausentes os requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal que autorizam a prisão preventiva, que não ficou evidenciada a impossibilidade de substituição dessa custódia por medidas cautelares alternativas e que o paciente tem bons antecedentes, endereço certo e emprego fixo.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão da tutela de urgência.
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, não visualizo a existência de elementos suficientes que evidenciem a ilegalidade do édito prisional hostilizado, pois, a princípio, quanto à ilegalidade da prisão em flagrante, tal tese fica superada com decretação da prisão preventiva, como aconteceu in casu (STJ, HC 651.865/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021).
Já com relação à decretação da prisão preventiva, aparentemente, o juízo a quo fundamentou corretamente a necessidade dessa custódia na garantia da ordem pública, evidenciada: (i) pela gravidade em concreto do delito, materializada na grande quantidade de droga, isto é, cerca de oitenta e dois quilos de maconha (ID 91455956); (ii) pelo envolvimento de menores de idade e (iii) pela periculosidade, em tese, do paciente, que tem maus antecedentes, ao contrário do que afirmou o impetrante, na medida em que ostenta: 01 executivo de pena código 2000580-20.2020.811.0064 em trâmite na 4a Vara Criminal deste juízo e ainda contra si a ação penal de código 695141, oriunda da 2a Vara Criminal desta Comarca.
Nesse contexto, colaciona-se o seguinte trecho da decisão sobredita:
[...] Homologo a prisão em flagrante delito, posto que inexiste ilegalidade, vez que a prisão se seguiu de investigação prévia, com campanas perto da residência da ré e diligências; tendo o menor, filho da indiciada, autorizado e mostrado para os policiais onde estava o entorpecente. Com as informações dos proprietários das drogas passadas pela ré, na presença de seu advogado, com os dados indicados pelas crianças e o fluxo de circulação dos corréus, que demonstram que suas tornozeleiras iam com constância à residência onde a droga estava armazenada, dirigiram-se e prenderam os demais, momento ainda que os menores localizados na residência confirmaram que lá iam para usar drogas. Portanto o flagrante está perfeito. Por outro lado, converto em prisão preventiva em desfavor dos acusados, pela necessidade de salvaguardar a sociedade. Primeiramente, ao contrário do narrado pelas defesas, verifica-se era sabido pelos policiais de que as residências eram utilizadas para mercancia de entorpecentes. Dada a autorização de entrada pelo filho da acusada, menor de 14 anos, localizou-se as 134 porções de drogas. Os filhos da acusada declararam o quanto era forte o cheiro da droga na casa. A acusado confirmou que armazenava a droga em detrimento de dinheiro que ganhava e sabia que presos da Mata Grande que lhe pagavam. Registro que foram ouvidos vários menores no inquérito, demonstrando a habitualidade da aquisição dos acusados Marcos e João Victor. Ademais, como observou a representante ministerial, os réus passaram a morar juntos para melhor administrar a mercancia e se auxiliarem, sendo que a residência passou a ser ponto de vendas, inclusive com o atrativo do uso da piscina pelos clientes adolescentes. Não bastasse, o acusado Marcos possui 01 executivo de pena código 2000580- 20.2020.811.0064 em trâmite na 4a Vara Criminal deste juízo e ainda contra si a ação penal de código 695141, oriunda da 2a Vara Criminal desta Comarca. João Vitor, por sua vez, responde 02 ações penais, de códigos 1021979-14.2020 e 1021980-96.2020 pela prática do delito de tráfico de entorpecentes, em trâmite na 5a Vara Criminal. E a acusada Poliana, tem contra si ações penais, sendo um visando apurar a prática de abandono de incapaz, registrada sob o código 9592- 34.2016.811.0064, em trâmite na 3a Vara Criminal, e ação de número 1031082- 45.2020 perante à Vara de Violência Doméstica, ambas nesta Comarca. [...]. (ID n. 91455954. Destacamos).
Insta registrar, por importante, que conforme entendimento assentado neste Tribunal de Justiça, o risco de reiteração delitiva apresenta-se como fundamento hábil à decretação da custódia cautelar, com base na garantia da ordem pública, o que pode ser extraído dos antecedentes do agente.
Aliás, nesse sentido, veja-se o Enunciado n. 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.
Por outro viés, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do agente transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as afirmações do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I - que a autoridade apontada como coatora remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II - a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Com a publicação desta decisão, dê-se por intimado o impetrante.
Cuiabá/MT, 23 de junho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator